Tribunal: STF
Processo: ARE 1600147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CICE: COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS REFLEXOS. RESP 1.028.592/RS E RESP 1.003.955/RS JULGADOS NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. APLICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PLENA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS LEGAIS E MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
1. A pretensão de aplicação da Súmula Vinculante nº 10 à hipótese não procede, uma vez que "não houve a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei n. 4.357/64 e do artigo 2º, caput e §1º, do Decreto-Lei n. 1.512/76 na decisão embargada, mas apenas a mera interpretação de dispositivo infraconstitucional pelo órgão julgador, razão pela qual não ocorreu a declaração incidental de inconstitucionalidade dos aludidos artigos e não se aplica a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 97 da Constituição Federal (STF, AgRg na RCL n. 12107; STJ, AgRg no AREsp 15.736/PR; e TRF-1ª, EDAC 0006659-64.2008.4.01.3400/DF)" (TRF/1ª Região, EDAC nº 2005.34.00.010862-3 / DF).
2. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no entendimento de que a União é parte legítima para figurar no pólo passivo de causas em que se pretende a restituição do empréstimo compulsório sobre energia elétrica, principalmente considerando que o § 3º, do art. 4º, da Lei 4.152/62 estabelece a responsabilidade solidária da União pelo valor nominal dos títulos emitidos pela ELETROBRÁS, muito embora não se limite a este valor ("a responsabilidade solidária da União não se restringe ao valor nominal dos títulos da ELETROBRÁS, abrangendo, também, a correção monetária e os juros sobre as obrigações relativas à devolução do empréstimo compulsório (STJ: AgRg no Ag 1290404/DF, AgRg no REsp 976.967/RS e AgRg no REsp 1085474/PR)".
3. Em relação ao pedido de liquidação por arbitramento, esta Corte já decidiu que: "O pedido de liquidação por arbitramento deve ocorrer em sede de execução, vez que, em face da Lei nº 8.898/94, cabe ao credor apresentar com o pedido de execução, a memória discriminada e atualizada do cálculo, sendo que, somente nos casos de convenção das partes ou quando o objeto da liquidação o exigir, tem cabimento a liquidação por arbitramento." (0018621-87.2004.4.01.3800 - AC 2004.38.00.018738-0/MG; Relator DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA; Convocado JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS; SÉTIMA TURMA; Publicação 20/08/2010 e-DJF1 p. 408; Data Decisão 10/08/2010).
4. Julgados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão realizada no dia 12/08/09, os REsps 1.028.592/RS e 1.003.955/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, decidindo a controvérsia sobre os critérios de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica.
5. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios incidentes sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório de energia elétrica (art. 1º do Decreto 20.910/32), sendo que o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), contando-se o prazo a partir da ocorrência da lesão.
6. Quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal, e reflexo dos juros remuneratórios dela decorrentes, a lesão ao direito do consumidor ocorreu no momento da restituição dos valores a menor. Sendo assim, o termo inicial é a data do vencimento da obrigação (20 anos após a retenção compulsória), através do resgate; ou antecipadamente, com conversão dos créditos em ações nas Assembléias Gerais Extraordinárias (AGE's), a saber: 1) em 20/04/1988 [72ª AGE - 1ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de 1978 e 1985)]; 2) em 26/04/1990 [82ª AGE - 2ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de 1986 e 1987)]; 3) em 30/06/2005 [143ª AGE - 3ª conversão (créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1994)]. Levando-se em conta a data do ajuizamento da ação, há de se reconhecer a prescrição dos valores referentes aos créditos de empréstimo compulsório sobre energia elétrica convertidos em ações em 20/04/88 (recolhidos entre 1977 e 1984) e 26/04/90 (recolhidos entre 1985 e 1986), restando ao autor apenas o direito de questionar a forma de atualização dos valores recolhidos entre 1987 e 1993 (convertidos em ações em 30/06/2005).
7. Assim, os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos à correção monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório, o débito judicial deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembléia-geral de homologação da conversão em ações; b) quanto à diferença de juros remuneratórios, o débito judicial deve ser corrigido a partir do mês de julho do ano em que os juros deveriam ter sido pagos.
8. Quanto aos juros de mora, levando-se em conta que a citação ocorreu após o advento do Novo Código Civil, são devidos a partir de 11 jan 2003 à taxa SELIC, com exclusividade, já que compreende juros de mora e atualização monetária.
9. Sobre os valores apurados em liquidação de sentença são devidos: 1) correção monetária, com aplicação dos expurgos inflacionários, a contar da data em que deveriam ter sido pagos, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ; 2) a partir da vigência do CC/2002 a taxa SELIC, que já compreende juros de mora e atualização monetária. Devem, ainda, incidir juros remuneratórios "reflexos" de 6% a.a. (art. 2° do Decreto-Lei n. 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária do empréstimo compulsório.
10. Entendimento do STJ no sentido de ser "(...) descabida a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembléia de homologação." (REsp 1.028.592/RS; Relatora Ministra ELIANA CALMON; PRIMEIRA SEÇÃO; data do julgamento: 12/08/2009; publicação/ fonte: DJe 27/11/2009).
11. "(...) 4. A taxa Selic, como índice de correção monetária, não tem aplicação sobre os créditos do empréstimo compulsório por falta de amparo legal. 5. Na restituição do Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica, os juros de mora incidem sobre os valores apurados em liquidação de sentença, até o efetivo pagamento, a partir da citação: i) no percentual de 6% ao ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do CC/1916; ii) a partir da vigência do CC/2002 a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o índice a que se refere o dispositivo é a taxa Selic. 6. Considerando que a taxa Selic já compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora. 7. Entendimento pacificado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar os Recursos Especiais 1.003.955/RS e 1.028.592/RS, ambos da relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (...)" (EDcl no REsp 1049509/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2008/0083603-9; Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA; SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 23/04/2013; Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2013).
12. Apelações da Eletrobrás, da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas. Apelo da parte autora não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150, IV; e 173, §1º, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente